Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702842-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANAILTON TIBURTINO LEITE APELADO: FRANCISCA ERINEIDE PRADO DUARTE, ERIC RODRIGUES PEREIRA, MARIANA BARROS RODRIGUES D E S P A C H O Na Apelação (ID 44101076), o Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, ao Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimentam e declarações completas de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator